Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-84.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005711-84.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIO AGOSTINHO DALL ALBA - CPF: 405.377.651-15 (RECORRIDO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), FRANCIVALDO PEREIRA LEITE - CPF: 051.843.363-38 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005711 -84.2019.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

FRANCIVALDO PEREIRA LEITE

Recorrido(s):

MARIO AGOSTINHO DALL ALBA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.

A parte Recorrente sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, de onde a rejeito, visto que, no caso em tela é perfeitamente possível ser feita a análise do mérito sem instrução processual, levando-se em conta os danos, bem como, o local de parada dos veículos que colocam por terra a suposta alta velocidade, bem como, inexistindo ultrapassagem pela direita, pois as vias de rolamentos são duplas no mesmo sentido, sendo permitido o tráfego de veículos pelas duas pistas no mesmo sentido, sem que tal se convole em ultrapassagem indevida e sim ambos seguindo no mesmo sentido de onde o recorrente não viu o autor passando e fez a conversão o atingindo.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEIS - DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente se insurge quanto à condenação por danos materiais. No entanto, entendo que a sentença não merece reparos.

Conforme consta nos autos,
o
próprio requerido afirma que o veículo do autor trafegava na pista da direita, afirmando que ao tentar fazer a conversão para direita na rotatória foi surpreendido com a colisão no veículo do autor que estava em alta velocidade.

Contudo, não prospera alegação que o veículo do autor estava em alta velocidade, pois certamente os danos causados aos veículos seriam bem maiores dos apresentados em razão da colisão, sem falar na distância que se observa das fotos o local e distância de paradas dos dois veículos envolvidos.

Em análise aos fatos e fotos acostadas aos autos, leva à conclusão de que o requerido invadiu a preferencial do autor ao fazer a conversão à direita sem atentar-se para o fluxo de veículos no mesmo sentido que trafegavam na pista da direita,
de onde inexiste se falar que houve ultrapassagem pela faixa da direita, visto que, em verificação das fotos é uma via com mão dupla, onde os veículos podem trafegar nas duas mãos ao mesmo tempo, sem que tal se convole em ultrapassagem pela direita, como tenta apontar o recorrente.
.

Assim sendo, conforme artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, presume-se que a culpa pela colisão é do condutor que realiza o deslocamento lateral sem observar as condições e possibilidades para manobra.

Em relação a ausência de fundamentação alegada em sede recursal,
consigno que a
regra do art. 489, parágrafo primeiro, do CPC é mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade.

Além do mais, o Enunciado 10 da Enfam preceitua que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa e o Enunciado 47 da Enfam, estabelece que

o art. 489 do CPC/2015, não se aplica ao sistema de juizados especiais.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DANO MATERIAL

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o orçamento juntado pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 1.050,00.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020